Tribunal: TJSP
Processo: 2379457-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO MERAMENTE FORMAL E SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. O PROTOCOLO EQUIVOCADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO MERAMENTE FORMAL E SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. O PROTOCOLO EQUIVOCADO NÃO CONFIGURA ERRO GROSSEIRO QUANDO O ATO ATINGE SUA FINALIDADE E É REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DO ATO, COM A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.